Tribunal: TCU
Processo: 017.006/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal do Pará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8317/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em arquivar os presentes autos, por ter sido cumprido o objetivo para o qual foi constituído, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.006/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deusa Maria Paraense de Azevedo (XXX.528.312-XX); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (10.763.998/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.